Tribunal: TJSP
Processo: 1500747-07.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Tentativa. Tipicidade objetiva. Coisa alheia. Elemento normativo do tipo penal. Não há positivação da tipicidade da conduta quando as provas não demonstram que os agentes subtraiam para si coisa alheia, na medida em que não se identificou nem se apresentou qualquer vítima ao longo da investigação, cuidando-se de subtração de pacotes de cigarros desprovidos de

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Tentativa. Tipicidade objetiva. Coisa alheia. Elemento normativo do tipo penal. Não há positivação da tipicidade da conduta quando as provas não demonstram que os agentes subtraiam para si coisa alheia, na medida em que não se identificou nem se apresentou qualquer vítima ao longo da investigação, cuidando-se de subtração de pacotes de cigarros desprovidos de selos de controle da Secretaria da Receita Federal.